Tribunal: TJBA
Processo: 0004193-08.2012.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004193-08.2012.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JOAO CARLOS DI GENIO e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME DE SA DEMENATO, JADYR DEMENATO

APELADO: LUIZ CELSO LANNA VALLE

Advogado(s)
:
MARCILIO DE SOUZA VIEIRA, RAFHAEL CAMARGO DE CARVALHO, ELIEZER DE OLIVEIRA MATTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ART. 1.228, DO CC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INVASÃO DO TERRENO PELO RÉU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 -
O conjunto probatório apresentado pelo apelante não demonstrou, de forma clara, que o muro construído ultrapassou os limites da demarcação dos imóveis.

2 - O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado recai sobre o autor, conforme artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o qual não foi cumprido pelo apelante.

3 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0004193-08.2012.8.05.0201
, em que figuram como apelante
ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JOAO CARLOS DI GENIO e outros
e como apelado
LUIZ CELSO LANNA VALLE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator